Tribunal: TJSP
Processo: 2055950-52.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
I – Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em cumprimento de sentença e manteve o prosseguimento do feito, reconhecendo o levantamento de valores pelas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
I – Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em cumprimento de sentença e manteve o prosseguimento do feito, reconhecendo o levantamento de valores pelas exequentes.
II – Questão em discussão. Análise da possibilidade de sustação do levantamento de numerário, sob alegação de nulidade do trânsito em julgado no processo de conhecimento, bem como da adequação do agravo de instrumento para rediscutir a higidez do título executivo e o processamento de recurso especial.
III – Razões de decidir. Matéria relativa à validade da certidão de trânsito em julgado e ao processamento de recurso especial já decidida por esta Câmara no Agravo de Instrumento no 2363130-80.2025.8.26.0000, operando-se a preclusão. Via recursal inadequada para desconstituir certidão de trânsito em julgado, cuja análise compete à Presidência da Seção de Direito Privado. Título judicial hígido e inexistência de provimento suspensivo que impeça o levantamento dos valores. Numerário já transferido às exequentes, inviável o arresto. Prevalência da coisa julgada e impossibilidade de rediscussão de matéria já apreciada.
IV – Tese: É incabível suspender ou impedir o levantamento de valores em cumprimento de sentença quando já reconhecida, por decisão transitada em julgado e imune à rediscussão, a higidez do título executivo, sendo inadequado o agravo de instrumento para questionar a certificação do trânsito em julgado ou o processamento de recurso especial.
Recurso não provido.